Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001500-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A. V. R. G. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 902.847.471-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (REPRESENTANTE), MPEMT - JUARA (REPRESENTANTE), MPEMT - JUARA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
-
RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ações de saúde que envolvem prestação continuada, a
competência absoluta para

processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento e manteve o
decisum
proferido pelo
Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos Ação Civil Pública nº 325-40.2020.811.0018 proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, assevera que a Resolução TJMT/OE nº 09/2019 viola o disposto nos artigos 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, determinada pelo domicílio dos pais ou pelo lugar onde se encontre a criança.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, para manter o julgamento do feito na 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT.

Intimados os agravados não apresentaram contrarrazões Id. 47007460.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento
, para manter a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos Ação Civil Pública nº 325-40.2020.811.0018 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada é sobre a competência para processar e julgar ações envolvendo saúde.

In casu
, tem-se que a demanda originária
envolve prestação continuada, em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assim, somente
ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

No que tange a legalidade da Resolução há de considerar-se que fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Já a redistribuição das ações fora autorizada pela Portaria nº 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade e deve ser mantido o
decisum
.

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020